Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717732-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CAROLINA NASCIMENTO DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum n. 0706013-21.2022.8.07.0005, proposto em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o procedimento comum, proposta por CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 788,00. Narra a parte autora ter contratado junto ao demandado contrato de mútuo, o qual acreditava ter se dado com consignação em folha de pagamento, tendo verificado posteriormente que se cuida de cartão de crédito consignado, o que não desejava contratar. Tece considerações acerca da ausência de informação clara e precisa no momento da contratação, e requer, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, e pela tramitação preferencial do feito, em razão da idade. Decido. A gratuidade foi concedida na decisão de ID no 124469178, e a tramitação preferencial já foi registrada no sistema informatizado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que não há probabilidade do direito vindicado, uma vez que a demandante, embora alegue ter contratado por engano na modalidade de cartão de crédito consignado, utilizou-se diversas vezes do cartão para compras, sendo inverídica a informação prestada na inicial de que somente obteve o valor sacado no início da relação. Em verdade, não é possível apurar com certeza a origem do saldo devedor, pois não constam dos autos todas as faturas após a contratação. Em casos semelhantes, em regra, este juízo tem decidido pela improcedência dos pedidos, pois a utilização do cartão elide a afirmação de que a parte desconhecia ou não compreendia a modalidade de contratação. Nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, a nulidade não ocorre de pleno direito, dependendo da análise do caso concreto. Feitas estas considerações, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível ainda determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a apresentação de réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré, via sistema, para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 35884635), a agravante argumenta, em suma, que restaram devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Destaca que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de vício de consentimento existente no negócio jurídico firmado entre as partes. Afirma que houve violação ao dever de informação por parte do agravado, o que a induziu ao erro, levando-a a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável em vez de um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, o qual efetivamente almejava. Aduz, também, restar comprovado o risco de demora, na medida em que, em seu entender, “os juros abusivos e a eternização da dívida vêm onerando demasiadamente o recorrente, vez que, conforme os cálculos esboçados, já foi pago um valor muito superior ao crédito inicial, fato este que compromete parte do seu benefício, cujo caráter é alimentar, bem como impossibilita a quitação integral do débito, posto que não finda.” Destaca, ao fim, inexistir perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que “o banco poderá dar continuidade aos descontos caso seja reconhecida a legalidade da contratação ao final da demanda.” Com base nesses argumentos, requer a antecipação de tutela recursal para que a agravada se abstenha de descontar no benefício previdenciário da agravante o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob pena de multa diária. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 124469178 – autos originais). É o relatório. Decido. Em uma análise preliminar, vislumbro estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência. Quanto à probabilidade do direito, verifico que há controvérsia em relação à existência e à regularidade da contratação que permite os descontos comprovados em ID n. 124256818 – autos originais. Nesse ponto, compartilho do entendimento que o contrato de cartão de crédito consignado, além de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, afronta o direito de informação e a boa-fé objetiva, pois não demonstra clara e precisamente sobre a modalidade do serviço contratado, nem indica a quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento/benefício previdenciário. Outrossim, o requisito de perigo de dano está presente, na hipótese sob apreço, porque os descontos que são realizados diretamente no benefício previdenciário da autora/agravante – o qual possui caráter alimentar -, comprometem a sua renda, podendo causar-lhe sérios riscos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, pois a dívida poderá ser cobrada. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a parte agravada promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos no benefício previdenciário da agravante, referentes ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa fixa de R$1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de junho de 2022